Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE OFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O Juiz do Conhecimento, ao receber a denúncia, reanalisou o decreto prisional e revogou, de ofício, a prisão preventiva do acusado, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, por entender tratar-se de medida suficiente para a garantia da ordem pública.

2. A Lei Processual Penal estabeleceu que a prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias. Tal prazo legal máximo não impede que o Juiz do Conhecimento, a qualquer tempo, e de ofício, reexamine a prisão, eis que não há um prazo mínimo para tanto. Não há qualquer error in procedendo, neste aspecto, a ser reparado.

3. A prisão preventiva é sempre medida excepcional conforme preceitos até constitucionais, que só deve ser decretada quando preenchidos os seus requisitos legais e não serem adequadas as medidas alternativas previstas no Código de Processo Penal. Mas, no contexto dos fatos reais, o réu desrespeitou as condições da liberdade provisória ao cometer um novo ilícito, possui várias passagens por atos infracionais na Vara de Infância e da Juventude, e o modus operandi do crime demonstra tratar-se, apesar de muito jovem, de pessoa com possível tendência para o crime, o que se denomina na linguagem como de pessoa que ostenta periculosidade, sendo a prisão preventiva a única medida adequada e eficaz para promover a paz social e impedir a prática de novos delitos diante de escalada criminosa.

4. Recurso do Ministério Público provido para restabelecer-se a prisão preventiva.